Tribunal: TJBA
Processo: 8006755-76.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006755-76.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. RECURSO DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS E SEGUROS. INADIMPLEMENTO E MORA CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes segue regramento específico, cabendo ao Conselho Monetário Nacional fixar as taxas de juros aplicáveis. Na ausência de limitação imposta pelo órgão regulador, aplica-se o limite de 12% ao ano, conforme Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura). A capitalização mensal de juros é permitida nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente. No caso dos autos, a capitalização foi prevista contratualmente, não havendo abusividade.

2. A contratação de seguros (penhor e vida) não configura prática de venda casada, pois a cláusula que prevê o seguro é facultativa, sem compulsoriedade imposta ao consumidor, conforme entendimento do Tema 972 do STJ. A mora foi corretamente configurada, já que o devedor não apresentou prova concreta de erro nos cálculos nem demonstrou abusividade nas cobranças realizadas. A justificativa de cobrança indevida não descaracteriza a mora.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006755-76.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII